Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711470-85.2023.8.07.0009 RECORRENTE: JOSE PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES RECORRIDO: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSO POR PREVENÇÃO. PROCESSO PREVENTO. SENTENCIADO E ARQUIVADO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de redistribuição do recurso de apelação com fundamento em prevenção com processo anterior, julgado pela 1a Turma Cível. 2. Os agravantes alegam conexão entre os processos por tratarem de imissão na posse, com mesmas partes e objeto relacionado ao mesmo imóvel, requerendo redistribuição ao relator original. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há prevenção do relator do processo anterior, findo e arquivado, para julgar recurso interposto em processo autônomo que trata de tema correlato. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O processo indicado como prevento foi julgado com trânsito em julgado e arquivamento definitivo, com jurisdição esgotada, não havendo risco de decisões conflitantes. 5. A jurisprudência do TJDFT e a Súmula 235 do STJ afastam a prevenção quando um dos processos conexos já tiver sido sentenciado. 6. Não se aplica o art. 930, p.ú., do CPC, pois o recurso atual não foi interposto no mesmo processo ou em processo ainda em trâmite. 7. A reunião por prevenção tem como fundamento evitar decisões contraditórias, o que não subsiste após o encerramento definitivo de um dos feitos. 8. O princípio do juiz natural não se sobrepõe às normas processuais que regulam a distribuição e a prevenção, especialmente quando ausente risco de decisões contraditórias. 9. A alegação de identidade de partes ou de origem comum entre as ações não é suficiente, por si só, para caracterizar prevenção, quando o processo anterior encontra-se encerrado. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A redistribuição de recurso por prevenção não se aplica quando o processo indicado como prevento já se encontra encerrado com trânsito em julgado e arquivamento." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1o, 58, 59, 286 e 930, p.ú. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 235. TJDFT, Acórdão 1991189, 0754136-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 22.04.2025; TJDFT, Acórdão 1982750, 0701474-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Portela, 2a Câmara Cível, j. 24.03.2025; TJDFT, Acórdão 1967536, 0748015-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 10.02.2025. No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, afirmando que, pelo princípio da acessoriedade, quem julgou o processo principal deve julgar também os processos subsidiários, pois guardam pertinência com a causa principal. Pede a redistribuição do processo para a Primeira Turma Cível do TJDFT (relator Desembargador Romulo de Araújo Mendes), conforme a referida norma. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a inversão do ônus de sucumbência, acrescido de honorários na fase recursal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) A controvérsia cinge-se na análise da manutenção da decisão monocrática que indeferiu o pedido de redistribuição do recurso de apelação por alegada prevenção com o processo no 0711025-09.2019.8.07.0009, que trata de imissão na posse. A decisão agravada fundamentou-se na inexistência de conexão ou prevenção, sob o argumento de que o processo apontado como prevento já havia sido julgado em setembro de 2021, com embargos de declaração em março de 2022 e trânsito em julgado de Recurso Especial em setembro de 2022, resultando em sua baixa e arquivamento. Concluiu, portanto, que não haveria risco de prolação de decisões conflitantes, o que afastaria a necessidade de reunião dos processos, conforme o disposto no § 1o do artigo 55 do Código de Processo Civil. Os artigos do Código de Processo Civil, que disciplinam a conexão e a prevenção, são claros ao estabelecer seus limites. O artigo 55 do CPC define a conexão pela identidade de pedido ou causa de pedir, com a expressa ressalva do § 1o: "Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado." Este dispositivo legal é fundamental para a compreensão da matéria em debate, pois visa a evitar que decisões conflitantes sejam proferidas sobre a mesma questão, e a promover a economia processual. No caso em análise, conforme consta dos autos, o processo principal, de imissão na posse (no 0711025-09.2019.8.07.0009), já foi julgado e, inclusive, teve o trânsito em julgado de Recurso Especial certificado e foi arquivado. (...) Assim, ainda que os agravantes invoquem o princípio do Juiz Natural, este não pode ser interpretado de forma a subverter as normas processuais que visam a organização e a celeridade da justiça. Uma vez que a finalidade precípua da prevenção (evitar decisões conflitantes) já se exauriu com o julgamento da ação principal, a reunião dos processos não se justifica. O fato de as ações envolverem as mesmas partes e se referirem a um mesmo imóvel não é suficiente para forçar a reunião após o trânsito em julgado de uma das demandas. A lei processual estabelece um marco temporal para a reunião por conexão, e este marco é a prolação da sentença. Vale ressaltar que o contexto do julgado citado pelos agravantes se difere do presente caso, uma vez que no caso dos autos não se trata de vinculação de incidente processual a recurso já distribuído, mas a processo de origem (ação de imissão de posse), julgado e arquivado, que, portanto, já se exauriu em todas as instâncias recursais. A interposição do presente agravo interno contra uma decisão que indeferiu a redistribuição do feito não se coaduna com a finalidade do instituto da prevenção após a baixa e o arquivamento do processo apontado como prevento. As ações posteriores, como a de indenização, embora decorrentes da relação jurídica originária, seguem curso autônomo, não demandando a reunião forçada com um processo já encerrado. Sendo assim, em que pese a irresignação dos agravantes, a decisão agravada ao afastar a prevenção e, consequentemente, a redistribuição do feito, se pautou na interpretação da legislação processual civil aplicável à hipótese e na jurisprudência pertinente ao caso. Dessa forma, não há que se falar em redistribuição por prevenção, tampouco em violação ao princípio do juiz natural, uma vez que o processo indicado como prevento encontra-se definitivamente encerrado. (ID 74103922). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos do enunciado da Súmula 235/STJ, inviável a reunião de processos reputados conexos, se um deles já foi sentenciado.” (REsp n. 1.905.938/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A propósito, confira-se o ARE 1461816 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-10-2025 PUBLIC 28-10-2025. Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, não conheço do pedido da parte recorrida de inversão do ônus de sucumbência, acrescido de honorários na fase recursal, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N